Tribunal: TJBA
Processo: 8073681-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073681-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A Advogado(s): BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança objetivando a homologação de processo licitatório em favor da impetrante, a declaração de nulidade de rescisão contratual e de contratação emergencial realizada com terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se existe direito líquido e certo da impetrante à homologação de licitação quando está submetida à penalidade de suspensão do direito de licitar em razão de inexecução de contrato anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Preliminarmente, cumpre registrar que, estando o presente mandado de Segurança em condições de julgamento, resta prejudicado o Agravo Interno de ID 75039425. 4 - A impetrante descumpriu obrigação contratual expressa de ressarcir diferenças de preços de combustível, recusando-se ao pagamento mesmo após regular notificação. Inexecução contratual caracterizada. 5 - A rescisão unilateral do contrato e a aplicação da penalidade de suspensão do direito de licitar observaram o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, encontrando-se em conformidade com a legislação de regência. 6 - O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise do mérito de atos administrativos praticados dentro dos limites da legalidade e discricionariedade administrativa. 7 - A contratação emergencial com terceiro teve por finalidade garantir a continuidade de serviço público essencial, constituindo exercício regular da discricionariedade administrativa. IV. DISPOSITIVO 8 - Agravo interno prejudicado. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 9.433/05, arts. 167, III, e 185, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80107823420218050274, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, Data de Julgamento: 26/03/2019, QUINTA CAMARA CÍVEL; TJ-CE - Apelação Cível: 0010281-93.2019.8 .06.0070, Relator.: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 26/07/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073681-12.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A e parte Impetrada ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO O AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02